Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. ART. 10, §§4o A 6°, DA PORTARIA N.o 53/2014 DO TJDFT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. TEMA 1.051 DO STJ. FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO. TERMO FINAL. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a intimação do exequente para apresentar planilha atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, para fins de expedição de certidão de habilitação no juízo falimentar.
2. Hipótese de divergência entre os dados do indicador de indisponibilidade de PJe e os elementos de prova anexados pela parte. Ponderando que a resposta inconclusiva da área técnica responsável deve ser interpretada de modo mais favorável ao usuário, e considerando a possibilidade de restituição do prazo em situações congêneres – independentemente de confirmação pelos sistemas de auditoria do Tribunal (art. 10, §§4o a 6°, da Portaria Conjunta n.o 53/2014 do TJDFT) – deve ser reconhecida a tempestividade do recurso.
3. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Tema Repetitivo n.o 1051/STJ.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Em razão disso, todos os créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, da Lei n.o 11.101/05), sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores.
5. Recurso conhecido e desprovido.